Tribunal: TJSP
Processo: 0012077-02.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Nulidade da decisão do Juiz das Execuções por falta de fundamentação. Não configuração. Decisão concisa, mas motivada. Mérito. Desobediência. Suficiente comprovação, na esteira da sindicância apuradora. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação da falta em atenção às provas colhidas. Atipicidade da conduta não configurada. Dever de

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Nulidade da decisão do Juiz das Execuções por falta de fundamentação. Não configuração. Decisão concisa, mas motivada. Mérito. Desobediência. Suficiente comprovação, na esteira da sindicância apuradora. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação da falta em atenção às provas colhidas. Atipicidade da conduta não configurada. Dever de obediência que se impõe aos custodiados, pois sujeitos à disciplina, cabendo-lhes cumprir as ordens legalmente emitidas por funcionários do estabelecimento prisional. Perda máxima de dias remidos. Decisão homologatória mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012077-02.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JUDI EDUARDA JUSTINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012077-02.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 11.095 2/6 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 1 2 0 7 7 - 0 2 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 9 9 6
A g r a v a n t e : J u d i E d u a r d a J u s t i n o
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : P r e s i d e n t e P r u d e n t e - D E E C R I M U R 5
VOTO No 11.095
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave.
Nulidade da decisão do Juiz das Execuções por falta
de fundamentação. Não configuração. Decisão concisa, mas motivada. Mérito. Desobediência.
Suficiente comprovação, na esteira da sindicância
apuradora.
Inviabilidade
de
absolvição
ou
desclassificação da falta em atenção às provas
colhidas. Atipicidade da conduta não configurada.
Dever de obediência que se impõe aos custodiados,
pois sujeitos à disciplina, cabendo-lhes cumprir as
ordens legalmente emitidas por funcionários do
estabelecimento prisional. Perda máxima de dias
remidos. Decisão homologatória mantida. Agravo não
provido.
1) JUDI EDUARDA JUSTINO interpõe agravo em execução
penal em face da r. decisão reproduzida a fls. 86/88, que reconheceu em
seu desfavor a prática de falta disciplinar de natureza grave, por fato
ocorrido em 22/6/2019 na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista/SP,
decretando a perda de 1/3 do tempo remido e o reinício do lapso da
progressão de regime.
Conforme minuta, a sentenciada busca, preliminarmente, a
anulação da r. decisão combatida, alegando para tanto sua ausência de
fundamentação, com afronta ao art. 93, IX, da CF. No mérito, sustenta a
menor lesividade da conduta e sua atipicidade em face do rol taxativo da
LEP de faltas graves. Assim, requer a absolvição, ou ao menos a
desclassificação da infração, sob o argumento de que esta melhor se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012077-02.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 11.095 3/6 V
adequaria ao conceito de falta de natureza leve ou média. Finalmente,
pretende a imposição de menor perda de dias remidos (fls. 1/11).
Processado e respondido o recurso (fls. 15/22), a r. decisão
foi mantida pelos próprios fundamentos (fls. 23). A d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
96/99).
É o relatório.
2) Rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao
recurso. Inicialmente, não convence a alegada ausência de
fundamentação que macularia a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito sobre o reconhecimento da falta disciplinar grave.
Ainda que de maneira concisa, o i. Julgador a quo expôs as
suas razões de decidir com clareza a fls. 86/88, ratificando a deliberação
acerca do mérito da falta grave apresentada pela Autoridade Administrativa
(fls. 66/78 e 79/83), esta longamente fundamentada.
No mérito, é caso de manutenção da anotação da falta
disciplinar grave.
Segundo a inclusa comunicação de evento (fls. 28), em
22/6/2019, no Pavilhão Habitacional III da Penitenciária Feminina de Tupi
Paulista, a agravante JUDI cometeu falta disciplinar grave, consistente,
basicamente, em desobediência.
Ouvidas no curso da sindicância apuradora, as agentes de
segurança penitenciária Simone Cardoso Barufi da Silva e Vivaine de Jesus
Henriques (fls. 46/47 e 48/49) confirmaram os fatos.
Narraram que no dia dos fatos, após o banho de sol do
período da tarde, foi iniciado o procedimento de “tranca” e transferência
entre celas, sendo que a agravante JUDI saiu com seus pertences da cela
309, onde habitava, e os moveu para a cela 308, sem estar autorizada a
trocar de cela. Detalharam que na ocasião foram realizadas as mudanças
de cela das reeducandas previamente autorizadas, mas JUDI não figurava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012077-02.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 11.095 4/6 V
na lista de mudança, de modo que não possuía autorização. Acrescentaram
que, em seguida, durante o procedimento de contagem, JUDI saiu da cela
com seus pertences e permaneceu no pátio no sol, promovendo ali um
“tumulto” entre as demais reeducandas do pavilhão habitacional. Enfim,
aduziram que JUDI não queria sair do pavilhão, sendo que, somente
após muitas negociações, ela saiu e foi encaminhada ao setor de
enfermaria.
Interrogada, JUDI negou a imputação, alegando em resumo
que acreditava que sua mudança de cela havia sido autorizada, pois obteve
uma resposta neste sentido da reeducanda responsável (fls. 51/52).
A sentenciada Erika Azevedo Martins Alves disse que era a
responsável pela anotação dos nomes das reeducandas que pedem
mudanças de cela. Disse que anteriormente aos fatos, em uma segunda-
feira, JUDI e outra detenta solicitaram uma troca de cela. Na terça-feira,
essa outra detenta desistiu da troca, inviabilizando a pretensão de JUDI,
razão pela qual o nome de ambas foi removido da lista de mudança, a qual
foi entregue para as servidoras na quinta-feira. Frisou que JUDI tinha
conhecimento de que seu nome não mais constava da lista de
mudança. Consignou que, na data dos fatos, JUDI não queria sair do
pavilhão e ficou afrontando as funcionárias (fls. 54/55).
Como se nota, a agravante JUDI, após ter frustrada sua
pretensão de troca de cela, passou a tumultuar o ambiente carcerário e
chegou a inclusive desobedecer às ordens das agentes penitenciárias, pois
se recusou a sair do pavilhão, o que só fez após muitas negociações.
Neste sentido, a versão das agentes de segurança
penitenciária foi confirmada pelo depoimento da sentenciada responsável
pela anotação, em uma lista, dos nomes das presas que mudariam de cela
na data dos fatos.
Referida lista manuscrita foi acostada aos autos, afastando
qualquer dúvida quanto à veracidade dos depoimentos desfavoráveis à
sentenciada (documento de fls. 40), cuja negativa está isolada.
A tipificação conferida aos fatos não merece reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012077-02.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 11.095 5/6 V
Ficou caracterizada a falta grave, por infringência ao art. 50,
VI, c.c. art. 39, II e V, da LEP, considerando-se que JUDI recebeu ordens
vindas de agentes penitenciárias que lhe foram especificamente dirigidas,
entretanto, demonstrando o seu descaso com a disciplina, decidiu não
acatá-las sem qualquer justificativa idônea, além de promover um
tumulto no pátio de sol. Ao ser ordenada a sair do pavilhão, a agravante
deveria cumprir a ordem de pronto e não somente após negociações, sob
pena da devida responsabilização disciplinar.
A conduta é, de fato, grave.
Inegavelmente, os presos em cumprimento de pena estão
sujeitos à disciplina recrudescida, sob a custódia do Estado. Devem
obedecer a normas internas e a ordens de funcionários do Presídio como
forma de alcançar-se a ressocialização, submetendo-se, sem exceções, às
disposições legais e regulamentares.
Fossem os órgãos de execução penal tolerantes com a
desobediência e desrespeito dos internos, daí decorreria sério risco para a
ordem e disciplina que devem orientar a rotina das unidades prisionais,
assim dificultando a busca pelos objetivos da pena. Aceitar a ideia de
“pequenas indisciplinas”, despidas de importância, acabaria no caos.
Transcrevo, por oportuno, precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça, favoráveis à responsabilização por falta grave em situações
análogas:
“Imputa-se falta grave ao reeducando que desobedece aos
funcionários do estabelecimento prisional” (Agravo de Execução Penal no
7005961-84.2014.8.26.0073, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Willian Campos, j. em 12/03/2015).
“Agravo em execução
Recurso do ministério público contra
decisão que desclassificou a conduta do sentenciado para falta média Procedência
- Sentenciado que se recusou a retornar para a cela Desobediência à ordem de
funcionário do presídio Falta disciplinar de natureza grave Inteligência dos arts
39 e 50 da LEP Configuração” (Agravo de Execução Penal no 7004117-
91.2016.8.26.0344, Rel. Des. Osni Pereira, 16a Câmara Criminal, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012077-02.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 11.095 6/6 V
22/11/2016).
Falta grave bem caracterizada, fica mantida sua anotação.
Quanto à perda do tempo remido pelo preso, cabe frisar que
é consequência da infração disciplinar grave e quantificada até o limite
máximo de 1/3, consoante art. 127 da LEP, com a redação da Lei no
12.433/11.
Neste caso vertente, o Julgador a quo levou em consideração
a gravidade da falta e as circunstâncias fáticas em que foi executada para
decretar a perda no patamar de 1/3. Cuida-se de interpretação acertada
das especificidades do caso, pois JUDI acabou por fragilizar ainda mais o
equilíbrio do ambiente carcerário, desobedecendo à ordem das funcionárias
e gerando um tumulto. Ademais, a sentenciada registra o cometimento de
outra falta disciplinar grave recente (ref. aos autos do agravo em execução
penal no 0005651-71.2019.8.26.0996).
Destarte, o Julgador bem sopesou a gravidade dos fatos e
demais circunstâncias para justificar o quantum declarado perdido, o que
considero suficiente, não havendo que se falar em carência de motivação
ou redução da perda dos dias remidos.
Enfim, era de rigor o reconhecimento de que a falta grave
interrompe a contagem do prazo referente ao requisito objetivo da
progressão de regime prisional, conforme já sedimentado pelo C. STJ em
sede de recurso especial representativo de controvérsia (STJ, REsp
1364192/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado
em 12/02/2014, DJe 17/09/2014).
3) Pelo exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator